Tribunal: TJSP
Processo: 2019003-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019003-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
PAULA DE FREITAS AVEZZANI CAPRARA, ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA,
CIRLENE ROSA APOLINARIO QUINTAES, MARCIA MACEDO SONODA PINTO e
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SILVA, é agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019003-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019003-09.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTES: ANA PAULA DE FREITAS AVEZZANI CAPRARA E OUTROS.
AGDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP.
VOTO No 35.708
Agravo de instrumento – Ação que visa debater a forma de cálculo
do adicional insalubridade – Competência da Justiça do Trabalho –
Inteligência do artigo 114 da Constituição Federal, com redação
dada pela EC n° 45/04 – Precedentes jurisprudenciais – ordenada a
remessa dos autos originais à Justiça do Trabalho – Decisão
mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fls.30/33, a qual, em sede de
ação de Procedimento Comum, acolheu a preliminar de incompetência absoluta, arguida na
contestação pela ora agravada.
Alegam os agravantes que sua relação com a parte
agravada é jurídico-administrativa, e não cabe à justiça do trabalho, o julgamento da lide.
Neste esteio, requerem a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso, e, a final, o provimento do recurso reformando a
r. decisão para: determinar sua tramitação perante a 16a
Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e conceder os benefícios da Justiça Gratuita.
Agravo regularmente processado, sem a concessão do
efeito pleiteado, às fls. 30/33.
Contraminuta às fls. 40/42.
É o relatório.
Com efeito, segundo estabelece a Constituição Federal,
compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias decorrentes da relação de trabalho (artigo
114, IX).
No caso vertente, certo é que a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019003-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estabelecida entre as partes tem origem no vínculo empregatício mantido com o Estado de São
Paulo, porquanto os servidores foram contratados sob o vínculo da CLT.
Portanto, sendo a relação empregatícia a fonte primária do
litígio, a competência para conhecer da lide é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum
Estadual.
Em casos semelhantes, assim tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATO DERIVADO DE RELAÇÃO DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
1. Compete à Justiça do Trabalho conhecer de pedidos de
complementação de aposentadoria, de pensão obrigação oriunda de contrato de trabalho.
Precedentes do STF e do STJ.
2. Pretensão à extensão do auxílio cesta-alimentação paga
aos empregados na ativa. Relação empregatícia como fonte primária do litígio. Incompetência da
Justiça Comum Estadual.
Competência da Justiça do Trabalho. Incompetência da
Justiça Comum Estadual reconhecida. Decisão anulada. Recurso provido. Remessa dos autos à
Justiça do Trabalho, prejudicado o exame da matéria restante.” (Apelação com Revisão no
0099449-53.2008, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI, j.
18/04/2012)
Mais, não é preciso acrescentar.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR